Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária para concessão de pensão por morte no 1039155-52.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por SOLANGE APARECIDA DE MENEZES IRIARTE, concedo a tutela pleiteada a fim de determinar que a fundação requerida providencie a concessão/implementação do benefício de pensão por morte em favor da autora, até decisão ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Nas razões apresentadas alega a agravante que (i) a Autora não se encontrava inscrita como beneficiária do ex–participante para o recebimento do benefício de Renda Continuada por Morte – RCM; (ii) de acordo com o regulamento do plano a inscrição é requisito indispensável para a percepção de qualquer direito assegurado no plano de benefícios a inscrição prévia como participante ou beneficiário; (iii) de acordo com as normas regulamentares, “dependência econômica” não é requisito para concessão da RCM; (iv) a dispensa de inscrição prévia e mediante comprovação de dependência só têm espaço no âmbito da previdência social; (v) a entidade de previdência privada não pode e nem está obrigada a conceder mais do que o previsto no regulamento; (vi) devem ser observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, a reserva técnica (ou reserva matemática) deve ser suficiente para atender à cobertura integral do benefício previdenciário de cada participante e beneficiário inscrito, conforme a Lei Complementar no 109/2001; (vii) diante da ausência de prévia formação da reserva matemática, inviável o pagamento de complementação de pensão por morte à companheira não inscrita; (viii) a concessão de benefício sem o correspondente custeio é ilegal (artigos 1o, 18o, 19 e 44 da Lei Complementar 109/2001) e causa, além de enriquecimento sem causa para quem recebe, profundo desequilíbrio atuário para quem paga, em prejuízo de todo o grupo de beneficiários legais; (ix) havendo o retorno ao estado anterior pela revogação de tutela de urgência a autora deverá restituir os valores recebidos.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Conforme relatado, a controvérsia reside em saber se a ausência de designação prévia da companheira como beneficiária constitui ou não óbice à concessão de suplementação de pensão por morte de participante de plano de previdência privada.
Trata-se de tema controvertido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Uma parte possui posicionamento firmado no sentido de ser dispensável, nas entidades de previdência privada, a indicação prévia da cônjuge/companheira para que faça jus ao benefício da complementação da pensão por morte, desde que esteja devidamente comprovada a dependência econômica, enquanto que outra parte sustenta que no regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios.
A propósito, os seguintes julgados:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO POSTERIOR DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de suplementação de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela. 2. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cota-parte na existência de outros beneficiários. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1869388/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não vigência do CPC/1973, a reconsideração por decisão singular do relator, diante da interposição de agravo interno sem a intimação da parte contrária não configurava nulidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo interno, com submissão da matéria ao colegiado, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Eventual nulidade da decisão singular fica superada pelo julgamento colegiado do presente agravo interno interposto contra a referida decisão singular do Relator. Precedentes. 3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. 4. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 720.532/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)
Na espécie, a agravada comprovou a condição de legitimada à percepção do benefício pretendido. Por tal motivo, a falta de declaração formal da inclusão do seu nome como dependente do falecido, perante a entidade de previdência privada, não pode prejudicar a percepção da pensão por morte requerida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =